Tribunal: TJBA
Processo: 8000232-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000232-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: CLAUDIANE COSTA DE JESUS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. NEGATIVAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA. EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA DO CADASTRO DO BANCO CENTRAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. MULTA DIÁRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000232-84.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
BANCO BMG SA

e como agravada
CLAUDIANE COSTA DE JESUS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento , nos termos do voto da relatora.